Tribunal: TJSP
Processo: 1007522-25.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão – Prestação de serviços de energia – Cobrança de valor em um único mês muito acima da média de consumo – Ré que não justifica a razão do salto no consumo – Ônus da prova que lhe incumbia nos termos do artigo 372, II, do CPC - Prova pericial realizada nos autos – Determinação para cobrança pela média dos últimos três meses – Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597109
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1007522-25.2017.8.26.0565, da Comarca de
São Caetano do Sul, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado
ALBOR DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, em julgamento estendido nos termos do Art. 942 do
CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador, que declara.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41758
APEL.No:1007522-25.2017.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL -6a VARA CÍVEL
APTE. :. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APDA: ALBOR DIAGNPOSTICOS LABORATORIAIS LTDA
APELAÇÃO Ação de revisão Prestação de serviços de energia
Cobrança de valor em um único mês muito acima da média de
consumo Ré que não justifica a razão do salto no consumo Ônus da
prova que lhe incumbia nos termos do artigo 372, II, do CPC - Prova
pericial realizada nos autos Determinação para cobrança pela média
dos últimos três meses Sentença mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.198/201, proferida pela MMa
Juíza de Direito Dr(a). Daniela Anholeto Valbao Pinheiro
Lima, cujco relatório fica adotado, que julgou procedente
ação de revisão de cobrança ajuizada pela apelada.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
cobrança está em consonância com o consumo da unidade
consumidora. Aduz que o perito atestou que o medidor está
dentro dos padrões exigidos, inexistindo qualquer irregularidade. Pede a improcedência da ação ou,
alternativamente o reconhecimento do valor apurado pelo
perito (fls.203/208).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.213/220), anotado o preparo(fls. 209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, trata-se de revisão de cobrança
de energia elétrica referente a fatura do mês de agosto
sob alegação de que o valor ultrapassa a média mensal de
consumo.
Em defesa a ré alega que a cobrança é
regular e expressa exatamente o consumo da autora.
Diante da controvérsia instaurada, realizou-
se a prova pericial que concluiu que o valor
questionado deve ser obtido através da média dos meses
anteriores, além de ter sugerido a troca do relógio
medidor.
Colhe-se dos documentos acostados aos autos
que a conta de energia impugnada referente ao mês de
agosto de 2017,traz o valor de R$ 10.316,58(fls. 31).
Já as contas de energia dos meses anteriores
(fls. 22/30)e mesmo do mês posterior, ou seja, setembro de
2017, indicam valores bem abaixo do acima mencionado, em
torno de R$ 900,00 e R$ 1.500,00.
De acordo com o laudo pericial realizado não
ficou esclarecido o motivo pelo qual houve um salto de
consumo tão significativo apenas no mês de agosto de
2017.
Note-se que a ré não constatou ou apontou
qualquer defeito no relógio medidor, nem pico.
Também não conseguiu demonstrar como teria a
autora aumentado seu gasto com energia.
Como se percebe a diferença é abrupta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar que o consumo seja regular.
O ônus dessa prova no caso era da ré por
força do artigo 373, II, do CPC, da qual não se
desincumbiu.
Por fim, o valor a ser cobrado, como
determinado na sentença deve corresponder a média mensal
das três ultimas faturas, como, aliás, sugerido pela
própria pericia.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31913
APELAÇÃO No 1007522-25.2017.8.26.0565 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADA: ALBOR DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA.
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ: DANIELA ANHOLETO VALBÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO

Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o recurso
deve ser provido, para reconhecer a regularidade da cobrança questionada.
Trata-se de demanda em que se pretende a revisão da cobrança
referente à fatura do mês de agosto de 2017, que apresentou consumo de 17.502,6 kWh,
no valor de R$-10.316,58. A autora sustenta a irregularidade dessa medição do
consumo de energia elétrica, porque muito superior a dos meses anteriores.
Anoto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não
se podendo olvidar da hipossuficiência técnica, bem como da vulnerabilidade do
consumidor (art. 6o, inc. VIII). Assim, cabe à ré demonstrar o lançamento correto da
fatura, até porque possui a tecnologia capaz de aferir tanto a regularidade do medidor
quanto o valor cobrado.
A prova pericial (fls. 142/176) analisou o medidor de consumo no
11119310, instalado na unidade 119978873 e apontou que “a instalação no momento
da diligência pericial estava normal. O relógio medidor foi verificado e aferido,
estando dentro do padrão de erro admitido”. Indicou, também, que “o local do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidor é de fácil visualização por parte do leiturista”.
Em resposta ao 3o quesito da requerida, que se refere à existência de
alguma anomalia nas instalações internas do imóvel periciado, sobretudo no que consta
à presença de DR (interruptor diferencial-residual), condutor de proteção (aterramento)
em tomadas de uso geral (TUG) e de uso específico (TUE), assim como presença de
DPS (dispositivo de proteção contra surto) ou se foi constatado que o medidor
permanece registrando consumo com todas as cargas desconectadas das tomadas, o
perito judicial esclareceu que “no momento da diligência pericial não foi constatada
nenhuma anomalia nas instalações internas do imóvel da Autora. Os técnicos da
Requerida também não apontaram nenhuma irregularidade” (fls. 172).
A análise do histórico de consumo do imóvel da autora apontou que,
após a finalização da leitura no registro 3.088.238 em março de 2018, a medição inicia-
se em 41.447.800 no mês de abril de 2018. Questionada pelo perito judicial para
informar o motivo do “pulo” do registro de medição no mês de abril de 2018 a preposta
da requerida respondeu que: “(...) não há notas de impedimento que indiquem que
acorreu acúmulo. Nos demonstrativos de leitura não há fotos para comprovar que o
procedimento foi realizado de forma correta pelo leiturista. Inclusive eu nem acho que
o volume de consumo neste mês foi tão discrepante em relação aos demais. Em maio/18
foi 1736 kWh, inferior ao mês de abril/18 que veio com 2532 kWh (...)” (fls. 168).
Surpreendentemente, o perito judicial apontou que o fato não foi
esclarecido pela concessionária e, diante da diferença no registro inicial de relógio
medidor no mês de abril de 2018, qualificou o aumento de consumo registrado no mês
de agosto de 2017 como “pulo” na medição, sem justificativa técnica decorrente dos
exames que ele mesmo realizou. Desconsiderou totalmente a resposta dada pela
concessionária, para assim concluir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Embora a requerida tenha informado que o valor e consumo
lançados na conta tenha sido baixo e não impactado na média dos
valores ou mesmo prejudicado a Autora, a Requerida não esclareceu
o motivo do relógio ter “pulado” a medição passando de 3.088.238
para 41.447.800, se foi provocado por erro de leitura, pico ou queda
de tensão, ou defeito do relógio em alguma determinada
circunstância.
Este fato não esclarecido pela Requerida deixa dúvida se a medição
do mês reclamado, mês 08/2017, também não foi provocada por tal
fator, ou seja, um “pulo” da medição, e aí prejudicado a Autora.
Assim, desta forma, e em função do verificado acima, que a conta do
mês reclamado seja ajustada pela média dos meses anteriores,
sugerindo-se também a troca do relógio-medidor a fim de evitar
questionamentos futuros.(...)” (fls. 169/170).
Ora, não obstante o Sr. Perito apontar ausência de irregularidade nos
aparelhos de aferição e sem descrever situação fática suficiente a esclarecer eventual
errônea indicação do registro questionado, qualifica o aumento de consumo em agosto
de 2017 como “pulo”, opina que a cobrança discutida deve ser ajustada pela média do
consumo dos meses anteriores e sugere a substituição do relógio medidor, sem nenhum
apoio nos fatos que ele mesmo constatou.
Todas as provas realizadas apontam a regularidade do medidor de
consumo instalado no imóvel da autora e sequer há indícios de outras irregularidades,
de modo que não se pode exigir da concessionária de energia elétrica a produção de
outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, infere-se que a requerida realizou a prova que lhe cabia e
desincumbiu-se do ônus probatório, comprovando a regularidade da cobrança
contestada, razão pela qual é devida a quantia apurada e lançada na fatura de agosto de
2017.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
11C37C2B
5
8
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
11E1D084
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007522-25.2017.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.